Tribunal: TJBA
Processo: 8078752-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078752-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA FRANCA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARTA CRUZ MACHADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLUNA (HÉRNIA DE DISCO LOMBAR L5-S1). NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE ATROFIA MUSCULAR E LESÃO FUNCIONAL IRREVERSÍVEL. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. COBRANÇA HOSPITALAR INDEVIDA DECORRENTE DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para a realização de procedimento cirúrgico de coluna vertebral, por suposto caráter eletivo da cirurgia e ausência de comprovação de urgência imediata. O
Recorrente
sustentou o agravamento de seu quadro clínico, apresentando novo relatório médico, que atestou risco concreto de atrofia muscular progressiva e lesão funcional permanente.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o quadro clínico do
Agravante
configura urgência, apta a afastar a cláusula de carência contratual; Definir se é abusiva a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico prescrito; e analisar se deve ser suspensa a exigibilidade de cobrança hospitalar, originada pela negativa de atendimento da
O
peradora.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, impõe a obrigatoriedade de cobertura,
nos
casos de urgência ou emergência, situações em que o prazo de carência
de
internação hospitalar é reduzido para 24
(vinte e quatro)
horas.

4. O relatório médico atualizado é contundente ao afirmar que a demora no tratamento adequado pode acarretar
atrofia muscular progressiva do membro inferior esquerdo (MIE)
, contribuindo para o insucesso terapêutico e lesão irreversível, o que descaracteriza a natureza eletiva atribuída pelo
J
uízo de primeiro grau.

5. A negativa de cobertura, sob o argumento exclusivo de carência, mostra-se abusiva, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

6. A cobrança hospitalar, referente à internação inicial, sem a realização do ato cirúrgico, deriva diretamente da recusa indevida da Operadora de saúde, não sendo razoável que o consumidor hipossuficiente suporte tal ônus financeiro, enquanto se discute a abusividade da negativa.

IV. Dispositivo

7.
Recurso e provido

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6º e 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, 'c' e art. 35-C, I; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2546710/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078752-58.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA FRANÇA JÚNIOR
, sendo Agravado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Instrumental.